Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003540-27.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
ADRIANO LEMES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 5508-58.2014.811.0064 (cód. 622468), em que pronunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 121, caput c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, perpetrado em face da vítima Maurino Correa de Alcântara.
Contextualizando a impetração, relata a i. Defensora Pública que o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia 29/07/2014 e, na ocasião em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, permanecendo recolhido ao cárcere até o dia 15/08/2014, data em que o MM. Juiz de primeiro grau recebeu a denúncia e substituiu a custódia por restrições não prisionais, dentre as quais, “comparecer a todos os atos do processo e não mudar de residência ou ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo”. Sucede que o paciente não foi localizado para comparecer à solenidade instrutória designada para o dia 21/11/2018 e, por isso, teve decretada sua revelia nos autos da aludida ação penal, bem como a sua prisão preventiva; sendo novamente recolhido ao cárcere em 02/05/2019.
Prosseguindo com a contextualização fática, esclarece que após a prolação da sentença de pronúncia, a i. Defesa interpôs recurso em sentido estrito, requerendo, entre outras pretensões, a revogação da custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem. Entretanto, e a despeito da manifestação favorável do i. representante do Parquet à concessão da liberdade ao paciente, o d. magistrado singular quedou-se inerte quanto ao pedido de revogação da custódia, não exerceu o juízo de retratação e determinou a remessa dos autos à 2a instância para julgamento do strictu sensu; submetendo o paciente às mazelas do superlotado sistema prisional brasileiro por mais de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, à mingua de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a prisão cautelar; o que, no entender da i. Defesa, configura violação à sua liberdade ambulatorial e enseja a concessão da presente ação constitucional.
Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta a desproporcionalidade da medida constritiva imposta ao increpado, e argumenta, nesse desiderato, que a d. autoridade judiciária de 1o grau impôs a cautelar extremada sem ao menos aventar a possibilidade de fixação de restrições menos severas à liberdade do indivíduo, tais como o monitoramento eletrônico, olvidando o caráter subsidiário da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios do increpado, que é primário, com ocupação lícita e residência fixa na cidade de Rio Branco/AC; inexistindo elementos concretos a indicar o periculum libertatis, mormente porque afirma que o paciente não estava se furtando da aplicação da lei penal, tendo apenas mudado de endereço para acompanhar sua convivente em um tratamento de saúde.
Outrossim, invoca o espírito da Lei n.o 13.964/19 e acrescenta que para além de ter sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular e na contramão da i. manifestação ministerial, a medida segregatícia não guarda contemporaneidade com os fatos delituosos, inexistindo, portanto, a “atualidade do perigo” exigida para manutenção da ultima ratio, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, máxime se considerado que diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo beneficiário do writ, acaso venha a ser condenado em primeira instância, certamente cumprirá pena em regime diverso do fechado.
Com lastro em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão in limine da ordem para “declarar ilegal” a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 78337992 ao ID 78345470.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1022218-27.2020.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Outrossim, é imperioso destacar que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, analisando os argumentos vertidos na exordial do writ e a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
Como cediço, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma extravagante, se o caso concreto revelar a sua imprescindibilidade frente às demais providências acautelatórias menos severas.
Isso implica dizer que essa espécie de prisão, que não se confunde com a prisão pena [decorrente de sentença penal condenatória definitiva], somente pode ser decretada diante de fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito ou acusado possa gerar tumultos às investigações ou ao regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir do distrito da culpa, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclame do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.
Desse modo e, apenas em tais hipóteses, permite-se a flexibilização do princípio da não culpabilidade, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.
Além disso, não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo, regem-se pela exigência da contemporaneidade, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ – HC 214921/PA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).
Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese concreta, concluo que a despeito dos argumentos vertidos pelo MM. Juiz na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 78345458, p. 03), no sentido de que ele teria alterado seu endereço sem prévia comunicação ao juízo, o que, em um primeiro momento, evidenciaria o descumprimento das condições anteriormente estabelecidas pelo juízo ao conceder-lhe o benefício da liberdade provisória; atualmente, a medida extremada se revela deveras desproporcional à hipótese.
E assim considero porquanto a documentação anexada ao remédio heroico demonstra que, conquanto não mais resida no Estado de Mato Grosso, o paciente possui endereço fixo na cidade de Rio Branco/AC (ID 78345469, p. 05) e, até a data em que recolhido ao cárcere, exercia a profissão de borracheiro na “Estrada da Floresta”, naquela mesma Capital (ID 78345469, p. 02).
Demais disso, conquanto não seja possível desconsiderar a gravidade dos fatos imputados ao agente, na hipótese versada, tem-se que a forma como perpetrado o crime não supera aquela ínsita ao tipo penal em voga e, ao que tudo indica, os atos supostamente perpetrados pelo paciente no ano de 2014 não mais se repetiram. Isso porque, em consulta ao sistema informatizado deste eg. Sodalício, não encontrei registros criminais posteriores aos fatos ora em análise, tampouco notícia de que o favorecido nessa ordem tenha se ameaçado testemunhas ou tumultuado a instrução criminal; sendo certo que, embora tais peculiaridades, isoladamente consideradas, não constituam motivação idônea para conceder-lhe a liberdade plena, certamente corroboram a restituição condicionada da sua liberdade de locomoção.
À vista disso, considerando as peculiaridades da hipótese em voga, considero prescindível, nesse momento, a manutenção da prisão preventiva experimentada pelo ora paciente; motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder-lhe a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos severas dispostas no art. 319 do CPP, evitando-se, assim, que o encarceramento provisório adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.
Logo, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la ab initio.
Diante de todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADRIANO LEMES DA SILVA, para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo a quo, que deverá expedir o competente alvará de soltura, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o increpado permanecer preso.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator